Tribunal: TJMT
Processo: 1018987-21.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018987-21.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), OSMAR ALVES DE QUEIROZ - CPF: 498.814.779-72 (EMBARGADO), ECO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S A - CNPJ: 08.543.600/0001-08 (EMBARGANTE), FABRICIO CONERA BARBOSA - CPF: 536.380.931-15 (EMBARGANTE), LEONARDO BRUNO SOARES ROSA - CPF: 985.698.301-06 (EMBARGANTE), SERGIO VALERA ZABINI - CPF: 424.191.589-20 (EMBARGANTE), MARCOS ROSENDO DA SILVA - CPF: 538.150.921-91 (EMBARGANTE), ECO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S A - CNPJ: 08.543.600/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ECO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S A (TERCEIRO INTERESSADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.689.292/0002-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.689.292/0002-19 (EMBARGANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), RENATA LUIZA ANDRADE DE SOUZA - CPF: 065.050.564-67 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), GABRIELLA GAHYVA PAES E FIGUEIREDO - CPF: 011.009.581-26 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), TALITA SHIGENAGA - CPF: 295.474.948-21 (ADVOGADO), RENATO ESTEVAO DE CARVALHO - CPF: 533.793.221-72 (EMBARGANTE), MICHAEL HEBERT MATHEUS - CPF: 889.082.241-49 (EMBARGANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), MARCOS ROSENDO DA SILVA - CPF: 538.150.921-91 (EMBARGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), FABRICIO CONERA BARBOSA - CPF: 536.380.931-15 (EMBARGADO), RENATA LUIZA ANDRADE DE SOUZA - CPF: 065.050.564-67 (ADVOGADO), ECO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S A - CNPJ: 08.543.600/0001-08 (EMBARGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO SOARES ROSA - CPF: 985.698.301-06 (EMBARGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), GABRIELLA GAHYVA PAES E FIGUEIREDO - CPF: 011.009.581-26 (ADVOGADO), SERGIO VALERA ZABINI - CPF: 424.191.589-20 (EMBARGADO), TALITA SHIGENAGA - CPF: 295.474.948-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A (DENOMINAÇÃO SUBSTITUTIVA DA ANTIGA EMPRESA LIDER DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S/A E OUTROS

EMBARGADO(S):

OSMAR ALVES DE QUEIROZ

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA C/C DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA PARA AUTORIZAR A
AVERBAÇÃO DA AÇÃO NOS CARTÓRIOS DE PROTESTOS E DE REGISTRO DE BENS (MÓVEIS E IMÓVEIS) DOS DEMANDADOS (EMPRESA EMITENTE DOS CHEQUES SOB COBRANÇA E SEUS ATUAIS E EX-ACIONISTAS) – RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS MAIS ROBUSTAS CONTRA A EMPRESA EMITENTE DAS CÁRTULAS E SEUS SÓCIOS E EX-SÓCIOS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO APENAS QUANTO À ARGUIÇÃO DE EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO – ACLARAMENTO – CONTRACAUTELA

NECESSÁRIA – INOCORRÊNCIA DOS DEMAIS VÍCIOS SUSCITADOS - ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.

O erro de premissa fática a justificar a retificação do resultado do
decisum
na via dos aclaratórios não se confunde com o suposto
error in judicando
ou com o erro à interpretação dada à prova ou aos elementos indiciários colhidos dos autos em determinado julgamento, os quais somente podem ser corrigidos através do meio impugnatório adequado, direcionado à instância subsequente.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.

No entanto, verificada a omissão e contradição do julgado no pertinente à arguição de necessidade de exigência de contracautela, devem tais vícios serem saneados, com alteração parcial do aresto apenas para
condicionar a manutenção das tutelas acautelatórias deferidas no citado acórdão em favor do autor agravante à apresentação,
no prazo máximo de 10 (dez) dias,
de caução real ou fidejussória em valor correspondente, cuja
idoneidade há de ser examinada pelo juízo singular.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A (DENOMINAÇÃO SUBSTITUTIVA DA ANTIGA EMPRESA LIDER DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S/A E OUTROS

EMBARGADO(S):

OSMAR ALVES DE QUEIROZ

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Embargos de Declaração
com pedido de efeito suspensivo opostos pelos agravados
ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A (DENOMINAÇÃO SUBSTITUTIVA DA ANTIGA EMPRESA LIDER DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S/A
e
LEONARDO BRUNO SOARES ROSA
contra o aresto de ID. n. 192206809 que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
OSMAR ALVES DE QUEIROZ
contra a decisão proferida na
Ação Monitória c.c Desconsideração da Personalidade Jurídica
n. 1030669-44.2022.8.11.0041, para determinar cautelarmente (a) a penhora
on line
de R$2.746.630,00 em ativos financeiros de tais acionistas via SISBAJUD; (b) restrição de transferência, via RENAJUD de veículos de propriedade dos agravados; e (c) o bloqueio, via CNIB, da transferência de bens imóveis também de propriedade dos ex e atuais acionistas da empresa emitente dos cheques, com vistas a garantir a efetividade da ação monitória proposta.

Embarga primeiramente a empresa ré pelas razões de ID. n. 193852660, através das quais suscita que o aresto teria sido omisso quanto à contracautela requerida, incorrendo, ainda, em contradição a respeito de tal questão posto que, apesar de a ementa fazer menção à necessidade de prestação de caução, o voto condutor restou silente quanto a tal exigência.

Alega que inexiste qualquer urgência e/ou risco de esvaziamento patrimonial como consignado no acórdão, vez que, como já demonstrado, em mais de dois anos de trâmite de ambas as monitórias contra a
ECO
– sendo que no caso da
Ação Monitória
n. 1018483-23.2021.8.11.0041 houve constrição em duplicidade, com o bloqueio de mais de R$16.000.000,00 – o que endossa a existência de patrimônio suficiente para suportar qualquer eventual condenação.

Alega também, ao contrário do consignado no aresto, não houve endosso dos cheques que embasam o pleito monitório, tampouco a comprovação de que o Sr.
OSMAR
se encontra na posse das referidas cártulas.

Pontua, ainda, que o acordão incorreu em erros materiais quanto aos fatos utilizados para a fundamentação do
decisum
, haja vista:

(a)
a inexistência de recebimento dos dezenove cheques alegados, tanto que são objeto de discussão nos autos da monitória n. 1018483-23.2021.8.11.0041 (
REPLANTAR
);

(b)
a ausência da cadeia de endosso nos cheques apresentados, tratando-se cártulas cruzadas e nominais;

(c)
a natureza
pro solvendo
dos cheques emitidos à
Porto Seguro
por força dos contratos existentes e minuciosamente comentados nas Contrarrazões e nos Embargos à monitória;

(d)
a existência de notificação da
Porto Seguro
acerca da rescisão contratual, inexistindo, portanto, qualquer fraude ou ausência de ciência dos credores, de maneira que o repasse das cártulas ao agravante se deu de má-fé.

(e)
a inexistência de fraude nas operações realizadas após a rescisão dos contratos, posto que as compras efetuadas pela ECO junto à
Porto Seguro

se deram em volume muito aquém e de forma eventual, o que afastaria o alegado desvio de finalidade, a suposta fraude contra credores, ou qualquer outro comportamento inapropriado; e

(f)
as notas fiscais acostadas pelo agravante nos autos de piso, para, supostamente, demonstrar que houve a entrega de produto, trazem claramente, no campo de observações, a qual contrato tais notas se referem.

Afirma que o voto condutor do acórdão ainda fundamenta que
“para que a cessão onerosa de ações da empresa agravada seja considerada regular, à luz do art.1.145 do CC/2002, mister que o alienante/cedente demonstre a anuência expressa ou tácita de seus credores, o que não ficou nem de longe delineado nos autos”,
sem observar que os contratos que originaram as cártulas foram descumpridos.

Com tais argumentos, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo aos presentes aclaratórios, de modo a suspender a eficácia do acórdão recorrido, obstando qualquer bloqueio de valores até o julgamento dos presentes aclaratórios – à vista do pretenso risco de lesão à saúde financeira e ao devido funcionamento da pessoa jurídica ora embargante, em virtude da alta monta do valor a ser bloqueado, ou, subsidiariamente, e exigência imediata de contracautela.

Por sua vez, embarga o corréu
LEONARDO BRUNO SOARES ROSA
em razões de ID. n. 193870657 sustentando, igualmente, a ocorrência de contradição e omissão no pertinente à contracautela, já que apesar de a ementa apontar a necessidade da medida, o aresto deixa de determiná-la.

Aduz de igual modo, que o julgado também incorreu em erros de premissa fática, causadores de uma compreensão equivocada da causa pelo colegiado, especialmente no que pertine (i) à ausência de semelhança entre o presente caso dos autos com o da
REPLANTAR
, uma vez que envolvem contratos distintos; (ii) falta de comprovação da entrega do produto que deu ensejo à emissão dos cheques nominais e cruzados; e (iii) à ausência de reconhecimento da circulação das cártulas e do regular endosso, não estando demonstrados os requisitos do art.300 do CPC/15 para o deferimento da tutela de urgência.

Alega, ainda que, além de ausentes quaisquer provas do alegado
desvio de finalidade
ou da suposta confusão patrimonial, teria decorrido o prazo decadencial bienal para a responsabilização dos ex-acionistas, contado da cessão onerosa de quotas, o que constitui um obstáculo à postulação recursal que não foi observado pelo aresto.

Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso de modo a sustar o cumprimento da decisão colegiada ora embargada, até a manifestação final da câmara sobre os vícios apontados, especialmente considerando a necessidade de prévia prestação de contracautela.

De igual maneira, embarga
SERGIO VALERA ZABINI
em razões de ID. n. 195331192, suscitando que o aresto incorreu em omissão e contradição no que diz respeito à exigibilidade da caução, vez que apesar de a ementa assinalar a necessidade da prestação da questão, o voto condutor, de forma discrepante, deixou de tratar da contracautela, cuja exigência foi postulada em sede de contrarrazões, com base na jurisprudência deste Tribunal.

Destaca que o acórdão

proferido nos Embargos de Declaração opostos nos autos do Agravo de Instrumento n. 1013452-48.2021.8.11.0000, datado de 15/02/2023 – cujo julgamento foi mencionado no aresto ora embargado como paradigma – determinou exatamente que a manutenção das constrições
on line
deferidas ficaria condicionada à apresentação, por parte da então autora, de caução real ou fidejussória idônea, conforme o prudente arbítrio do juízo singular, com o propósito de resguardar o ressarcimento de eventuais prejuízos que a outra parte possa vir a incorrer.

Alega, também que não demonstrados os requisitos do art.300 do CPC/15, haja vista que todos os cheques que embasam a monitória – emitidos nominalmente, cruzados e à ordem, com a causa debendi expressa no verso por meio da declaração “VINCULADO AO CONTRATO 09/2019” – estavam vinculados compra e venda de etanol com entrega futura, cuja liquidação está condicionada à entrega do produto que não se implementou.

Pondera que o aresto ainda incorreu em erros de premissa devido (a) à ausência de semelhança entre o presente caso e o da
REPLANTAR
, uma vez que envolvem contratos distintos; (b) a falta de comprovação da entrega do produto, o que jamais foi rebatido pela
Porto Seguro
– empresa em favor da qual os cheques foram originalmente emitidos nominalmente; e (c) a ausência de reconhecimento da circulação das cártulas e do seu regular endosso ao agravante.

Conclui asseverando que o aresto ainda incorreu em erro de premissa no respeitante ao suposto ao
desvio de finalidade
ou à
confusão patrimonial
, posto que já escoado o prazo decadencial bienal de que trata o art.1.003 do CC/2002, para a responsabilização dos ex-acionistas da empresa emitente, contado da data da averbação da cessão onerosa de quotas, que alterou respectivo contrato social, perante a JUCEMAT.

Embarga ainda o agravado
MARCOS ROSENDO DA SILVA
, em razões de ID. n. 195379191, arguindo, a exemplo dos demais embargante, a existência de erro de premissa no pertinente à vinculação dos cheques que dão suporte à monitória a um negócio (compra e venda de etanol futuro) que não adimplido pela beneficiária das cártulas, em favor da qual foram emitidas nominalmente, cruzadas e com a consignação de vinculação expressa ao aludido contrato,

Pontua que embora esta relatora tenha, por ocasião do julgamento agravo de instrumento, adotado a devida cautela ao ouvir a parte beneficiária dos cheques, em sua manifestação, além de não afirmar, em nenhum momento, a entrega do produto ao qual os títulos em questão estão atrelados (etanol), tal empresa (
PORTO SEGURO
) negou o reconhecimento da circulação das mencionadas cártulas.

Reedita, igualmente, ao aclaratórios antecedentes, e sob os mesmo fundamentos, a suposta existência de erro de premissa fática no pertinente à possível ausência de provas do desviou de finalidade ou confusão parcial a justificar o deferimento da tutela de urgência, assim como acerca da suposta decadência do direito de responsabilização dos ex-sócios da emitente, à luz do art.1.003 do CC/2002.

Por fim, embarga
FABRICIO CONERA BARBOSA
, em razões de ID. n. 195388692, seguindo o mesmo padrão argumentativo sobre possíveis omissões e contradição relativa à exigibilidade de contracautela, assim como acerca dos pretensos erros de premissa atinentes à vinculação dos cheques que embasam a ação inicial a uma causa subjacente, não implementada, de modo a inviabilizar a tutela deferida, pelo acórdão embargando, apesar do não preenchimento dos requisitos do art.300 do CPC/15.

No mais, tornou, também, a arguir que o aresto deixou e observar transcurso do prazo decadencial de dois anos para responsabilização dos ex-sócios da empresa emitente.

Contrarrazões no ID. n. 198738188, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Pois bem.

Em relação à exigibilidade de contracautela, o aresto se revelou, de fato, omisso e contraditório ao mesmo tempo.

Omisso, porque apesar do pedido de prestação de caução ter sido suscitado nas contrarrazões dos demandados agravados, o voto condutor do aresto quedou-se silente a esse respeito.

E contraditório, porque embora a questão não tenha sido enfrentada pelo
decisum
colegiado, a ementa trouxe em sua caixa alta a expressão “NECESSIDADE DA PRESTAÇÃO DA CONTRACAUTELA” (ID. n. 192206809 - Pág. 2), o que se contrapõe à lógica do voto condutor do acórdão embargado.

Com isso, neste ponto específico o aresto está a merecer o devido aclaramento e enfrentamento da questão omitida.

Nesse particular, não é de se olvidar que, com o deferimento de medidas
de tão alta lesividade como as postuladas pela agravante, sobretudo diante do valor dos bloqueios a serem efetivados, a parte autora assumirá uma posição processual confortável, enquanto os requeridos passarão a suportar sozinhos o ônus e o risco de experimentarem uma lesão de difícil reparação no caso de, ao final, a ação monitória de origem acabar julgada improcedente.

Isto porque, o valor de mais de
R$2.700.000,00
corresponde a um capital de alta monta, cuja privação pode trazer sérias implicações para a saúde financeira da empresa requerida e seus acionistas ou mesmo limitação à liberdade de investimento seus ativos.

Diante disso, para equalizar os riscos processuais entre as partes, conveniente que a efetivação dos bloqueios
on line
fique condicionada à apresentação, pela parte autora, de
caução real ou fidejussória idônea, segundo o prudente arbítrio do juízo
a quo
, para salvaguardar o ressarcimento dos possíveis danos que a outra parte possa vir a sofrer, tal como recomenda o §1º do art.300 do CPC/15, sobre o que o aresto embargado realmente se quedou silente.

No mais, entendo que razão não assiste aos agravados embargantes.

Com efeito,
c
onforme cediço
,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123).

Todavia, não é menos verdade que
“o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância das partes.”
(AgInt no AREsp n. 2.041.011/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Sobretudo se considerarmos que a decisão embargada, apesar de colegiada, foi proferida ainda em sede de cognição provisória e não exauriente, na medida em que se limitou a reconhecer a necessidade
do adiantamento de medidas acautelatórias mais robustas para evitar o perecimento do direito pretendido, tais como
a penhora
on line
via SISBAJUD; restrições de transferência de bens móveis via RENAJUD e o bloqueio, via CNIB, da transferência de bens imóveis de propriedade da empresa emitente das cártulas que embasam a monitória, assim como dos seus atuais e ex-acionistas, por vislumbrar nas provas e elementos indiciários
de uma prática recorrente da emitente dos cheques que embasam a monitória a gerar, para a agravante embargada, uma justa expectativa de recebimento das referidas cártulas, além de uma estranheza gerada pelo comportamento de continuar mantendo relações comerciais com uma empresa que havia deixado de lhe entregar produto de alto valor, apenas para ajudá-la a “sobreviver” no mercado.

Esses fundamentos, aliados à não menos estranha cessão/transferência das ações da ECO a SÉRGIO VALERA ZABINI, por tudo o que foi exposto na motivação do aresto, sob a frágil arguição de que tal negócio tinha a finalidade de abrir mercado noutra unidade federativa, foram suficientes para imprimir no juízo dos membros desse colegiado as fortes suspeitas de desvio de finalidade, a justificar a extensão das medidas aos sócios/acionistas da emitente requerida.

Tudo isso ficou farta e detalhadamente fundamentado no voto condutor do aresto. Senão vejamos:

“[...]

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto contra a decisão proferida
initio litis
nos autos de ação para o recebimento do crédito representado por 10 (dez) cheques que, somados, totalizam R$2.746.630,00, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência através da qual o autor pugna (a) pela penhora
on line
de R$3.400.499,11 (valor atualizado do débito) em ativos financeiros de antigos e atuais acionistas da requerida via SISBAJUD; (b) anotação de restrição de transferência, via RENAJUD de veículos de propriedade dos agravados; e (c) o bloqueio, via CNIB, da transferência de bens imóveis, também de propriedade dos referidos acionistas, com vistas a garantir a efetividade da ação monitória proposta, através dos respectivos CNPJ e CPFs.

Segundo a narrativa da petição inicial da ação monitória, referidas cártulas foram emitidas pela agravada em favor empresa
PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A,
para o pagamento do grande volume de etanol que essa lhe fornecera.

Por sua vez, supostamente para saldar dívidas junto ao agravante e à securitizadora do qual este é sócio, a credora originária
PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
– em favor da qual referidos cheques foram emitidos nominalmente, e de forma cruzada – endossou tais títulos ao autor da monitória, ora recorrente.

Ainda segundo consta,

no intervalo compreendido entre a efetiva entrega e os pagamentos dos cheques, sobreveio suposta desavença comercial entre a empresa
PORTO SEGURO
(vendedora do etanol) e a empresa
LÍDER DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S/A (Atual ECO DISTRIBUIDORA)
(adquirente), decorrente da ausência de entrega do combustível negociado, culminando com a sustação das mencionadas cártulas pela emitente.

Ainda de acordo com a exordial, conforme já reconhecido por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1010942-62.2021.8.11.0000, a sociedade emitente dos cheques foi vendida (cedida) pelos ex-acionistas, pelo valor nominal das ações, aos atuais sócios, os quais comporiam grupo econômico sob recuperação judicial no Estado do Paraná, passando a referida sociedade a se chamar
ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A
.

Sob o argumento de que tal cessão teve por finalidade fazer com que o patrimônio da empresa emitente fosse alocado nas figuras dos ex-acionistas pessoas físicas, frustrando o recebimento dos cheques, a autora, a ora agravante, requereu o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar para:

(i) a desconsideração da personalidade jurídica da requerida
ECO
, com fito de atingir o patrimônio dos acionistas e ex-acionistas da mesma, face ao preenchimento da probabilidade do direito e ao risco da demora;

(ii) proceder penhoras
on line
, via sistema SISBAJUD, em nome dos requeridos, no valor de R$3.400.499,11, com a finalidade de garantir o possível êxito da demanda, em face dos supostos indícios de desvio de finalidade da pessoa jurídica emitente dos cheques;

(iii) a anotação de restrição de transferência junto ao sistema RENAJUD de veículos porventura em nome dos Requeridos, a fim de impossibilitar a dissipação de patrimônio; e

(iv) o bloqueio junto ao sistema CNIB o CNPJ e CPF’s dos requeridos – dentre eles o ora agravante – para evitar a transferência dos imóveis em seus nomes, de modo a garantir a efetividade da monitória.

Por ocasião do recebimento do presente recurso, o pedido de liminar restou indeferido. Diante disso, resolveu o agravante trazer razões complementares no ID. n. 153480199 sustentando situação equivalente à da empresa
REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA
nos autos do citado agravo, tentando estabelecer um paralelo com aquela causa outra.

Para tanto, alegou que é acionista da sociedade
MAX SECURITIZADORA
, empresa que possui como escopo aquisição e concessão de crédito, e que nessa condição, tanto o recorrente quanto a sua securitizadora já haviam recebido pelo menos outras 19 (dezenove) cheques com as mesmas características – ou seja, nominal a terceiro, cruzado, e com referência a um determinado número de contrato em seu anverso – e que, a despeito disso, não tiveram problemas para descontá-los após recebê-los mediante endosso.

Suscitou que na segurança decorrente do êxito nas transações pretéritas que sempre foram honradas e cumpridas pela emitente, ora agravada, o agravante e a securitizadora, restou estabelecido o elemento confiança e a perenidade, pelo que aceitaram as novas cártulas que embasam inicial da monitória mediante endosso da credora originária, as quais, todavia, vieram a ser sustadas pela recorrida.

Alegou que ligação entre a emitente agravada e
PORTO SEGURO
seria
umbilical
e
possivelmente
escusa
já que, apesar de saber do repasse das cártulas para terceiros, continuou comprando etanol da referida empresa, pagando-a a vista.

Argumentou que a
PORTO SEGURO
não doou os cheques ao agravante, mas, ao contrário, endossou-os para terceiros a fim de amortizar dívidas ou liquidar antecipadamente cártulas, recebendo para isso.

E com base nesses argumentos complementares, tornou a pugnar pelo deferimento da tutela de urgência a fim de autorizar desde logo o levantamento da personalidade jurídica da agravada, de modo a atingir o patrimônio dos seus ex e atuais acionistas mediante adoção de medidas assecuratórias e acautelatórias descritas no bojo da inicial (bloqueios via SISBAJUD, RENAJUD e CNIB), com vistas a garantir a efetividade da ação monitória proposta.

Pois bem.

[...]

Do mérito recursal.

No mérito, deveras, tal como se deu nos autos da Ação Monitória n. 1018483-23.2021.8.11.0041, conquanto a ação originária ainda se encontre em fase inicial, o conjunto das circunstâncias que decorrem dos fatos incontroversos e daqueles que podem ser dessumidos dos autos convergem não apenas para a verossimilhança da narrativa autoral, como também para a plausibilidade da incidência
disregard doctrine
e, consequentemente, da necessidade do adiantamento de medidas acautelatórias mais robustas.

Nesse viés, a narrativa do agravante encontra amparo no incontroverso histórico de operações anteriores análogas, na qual a securitizadora conseguiu compensar pelo menos 12 (doze) cheques emitidos pela empresa recorrida, consoante relação de ID. n. 153485651 - Pág. 1, alguns deles vinculados ao mesmo
Contrato n. 07/2019
(147744658 - Pág. 1/3)

– firmado entre a
LÍDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A
e a
PORTO SEGURO
para a compra antecipada de um volume de
Etanol Hidratado Combustível
(EHC) equivalente a R$2.935.000,00.

Logo, bastante verossímil que, em razão do êxito no recebimento dos primeiros cheques emitidos e compensados (de valores elevados, diga-se de passagem) em favor da produtora de combustível sem quaisquer dificuldades, o recorrente – proprietário da securitizadora com a qual a
PORTO SEGURO
firmou várias operações de compra antecipada e fomento de atividade produtiva – não vislumbrou nenhum risco em receber novos cheques da mesma empresa agravada, ainda que originalmente emitidos nominalmente à
PORTO SEGURO
, para posterior desconto nas datas oportunas, pelo princípio da confiança.

Afinal,
‘em termos interpessoais, a confiança instalada coloca os protagonistas à mercê uns dos outros: o sujeito confiante abranda as suas defesas, ficando vulnerável. Seguidamente, todos os investimentos, sejam eles econômicos ou meramente pessoais, postulam a credibilidade das situações: ninguém dá hoje para receber apenas amanhã, se não houver confiança nos intervenientes.’
(MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. in TRATADO DE DIREITO CIVIL PORTUGUÊS. 3ª ed.. Coimbra: Almedina, 2005, p.414).

Diante disso, conforme leciona PEDRO PAIS DE VASCONCELOS,
‘a confiança depositada pelas pessoas merece tutela jurídica. Quando uma pessoa actua ou celebra certo acto, negócio ou contracto, tendo confiado na atitude, na sinceridade, ou nas promessas de outrem, ou confiando na existência ou na estabilidade de certas qualidades das pessoas ou das coisas, ou das circunstâncias envolventes, o Direito não pode ficar absolutamente indiferente à eventual frustração dessa confiança.’
(
in
CONTRATOS ATÍPICOS. Coimbra: Almedina, 1995, p. 63)

Além disso, não podemos olvidar que, na linha do que dispõe o
caput
do art.50 do CC/2002,
‘
em caso de abuso da personalidade jurídica
,
caracterizado pelo desvio de finalidade
ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.’

E no §1º do citado artigo, o legislador civilista explica que
‘para os fins do disposto neste artigo,
desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica
com o propósito de lesar credores
e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza
.’

No caso, há fortes indícios de que os acionistas da empresa emitente das cártulas estejam agindo no afã de fraudar credores.

A uma, porque após a realização do primeiro negócio bem sucedido e do segundo que ruiu em decorrência do não pagamento dos cheques, em conversa travada com o Sr.
VILMAR JOSÉ BERTÉ, proprietário da empresa REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA
, que também recebeu cheques da empresa emitente em favor da
PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
(conforme vídeo de ID. n. 144067190 – 0’:55” a 1’:04”), o acionista da emitente dos cheques, Sr.
FABRICIO CONERA BARBOSA
, assume que emitiu cheques e diante da não entrega do combustível, sustou referidas cártulas para, em seguida, comprar álcool da própria
PORTO SEGURO
pagando à vista para a referida empresa ‘
poder sobreviver
’. Isso ficou registrado no seguinte trecho da ata notarial de ID. n. 144067188 - Pág. 2:

A duas, porque nessa mesma conversa (ID. n. 144067195 – 1’:20” a 1’:40”),
FABRÍCIO
confessa que cedeu/transferiu ações da
ECO
(nova denominação da
LIDER
) para o sócio que passou a integrar na sociedade, Sr.
SERGIO ZABINI
, tão somente para que este desse ‘entrada’ da empresa em São Paulo, uma vez que com o nome dos ex-acionistas, a sociedade não conseguiu ‘entrar’ no referido mercado. E depois de titubear, acaba reconhecendo ser ele quem ainda administra de fato a empresa emitente das cártulas.

E também esse segundo trecho da conversa ficou de descrito na folha da mencionada Ata Notarial juntada no ID. n. 144067188 - Pág. 4:

Note-se que tudo indica que essa venda da
ECO
a
SERGIO ZABINI
tratou de uma simulação, com claro desvio de finalidade, (i) seja porque, na verdade,
FABRÍCIO
continua na condução fática da empresa da
ECO
mesmo após a cessão/transferência de suas ações a
SÉRGIO VALERA ZABINI
na data de 03.12.2019 (ID. n. 108329489 - Pág. 1/12 dos autos do Agravo de Instrumento n. 1010942-62.2021.8.11.0000), (ii) seja porque, de forma absolutamente estranha, o imóvel que abriga o parque industrial da empresa agravada foi onerosamente transferido para a empresa
DISTRIBUIDORA SAARA DE COMBUSTÍVEL
, em
28.10.2019
, ou seja, dias antes da cessão das ações pessoa jurídica da
ECO
para
SÉRGIO VALERA ZABINI
, conforme se pode depreender do registro
R.12
da matrícula 66.838 do CRI do 5º Ofício desta Capital.

É o que se pode depreender da cópia do referido registro juntado no ID. n. 108323978 - Pág. 16/18do dos autos do citado Agravo de Instrumento n. 1010942-62.2021.8.11.0000, consoante
print
abaixo:

Esse fato, por si só, já levanta uma suspeita persistente, não se afigurando razoável que
SÉRGIO ZABINI
aceitasse a cessão onerosa das cotas da
ECO
com a respectiva planta industrial da sociedade já onerada a outrem.

Porém, para piorar, a
DISTRIBUIDORA SAARA DE COMBUSTÍVEL
se encontra
em recuperação judicial
no Estado do Paraná desde o ano 2008 (Proc. 0003522-73.2011.8.16.0084).

Nesse sentido, para que a cessão onerosa de ações da empresa agravada seja considerada regular, à luz do art.1.145 do CC/2002, mister que o alienante/cedente demonstre a anuência expressa ou tácita de seus credores, o que não ficou nem de longe delineado nos autos.

E se assim não o foi, a alienação pode ser considerada irregular, podendo, inclusive, dar causa a eventual decretação da falência da devedora nas hipóteses do inciso III do art. 94 da Lei n. 11.101/2005, - circunstâncias que serão analisadas com mais profundidade no decorrer da demanda.

Até lá, não se pode deixar de garantir à agravante as cautelas para evitar que os ex-acionistas da empresa, que possam potencialmente ser co-responsabilizados pelos débitos da sociedade emitente das cártulas em função de fundadas suspeitas de desvio de finalidade na operação e/ou fraude contra credores, dissipem seus bens.” (ID. n. 192206809 - Pág. 6)

Vale ainda frisar que, no caso, o simples fato de a empresa
PORTO SEGURO
– beneficiária original dos cheques litigiosos – afirmar em suas contrarrazões de ID. n. 167870208 que não endossou as referidas cártulas ao autor agravante, tal fato não afasta a percepção acima transcrita.

Primeiramente, porque embora nem todos os 10 (dez) cheques que subsidiam a monitória estejam endossados, dos documentos de IDs. ns. 144067185 e 144067187 ao menos seis deles contam com um carimbo da
PORTO SEGURO
no verso, com uma assinatura sobreposta, o que se não desmente, coloca em dúvida a negativa dessa empresa.

Além disso, consoante acima explicado, o que justifica a tutela acautelatória deferida é o histórico precedente envolvendo as partes, a indicar que, de algum modo, as cártulas foram cedidas/transferidas ao autor agravante como forma de a
PORTO SEGURO
antecipar créditos.

Em verdade, o que se pode depreender dos autos é que os embargantes não se conformam com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Examinar em minúcias questionamentos outros, supostamente modificativos do direito do autor (agravado) exigiria uma cognição exauriente antecipada, o que implicaria em uma completa subversão do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Pelas mesmas razões,
a possível decadência da pretensão autoral contra os ex-sócios da empresa emitente ainda não foi enfrentada pela decisão agravada, não podendo esse juízo conhecê-la desde logo, sob pena de supressão de instância.

Vale ainda frisar que não se nega que o STJ possui entendimento de que, uma vez
“verificada a existência de erro de premissa de julgamento, acerca de ponto relevante ao deslinde da controvérsia, torna-se necessário o acolhimento da irresignação.”
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.943.983/SP)

Todavia, não se pode perder de vista que o erro de premissa fática a justificar a retificação do resultado do
decisum
na via dos aclaratórios não se confunde com o suposto
error in judicando
ou com o erro à interpretação dada à prova ou dos elementos indiciários colhidos dos autos em determinado julgamento.

Caberá a cada parte, durante a instrução, trazer elementos capazes de infirmar a tese uma da outra.

No mais, vale lembrar, segundo a jurisprudência pretoriana
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios
é aquela interna ao próprio voto
, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei
,
o entendimento da parte
,
os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados
. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Ou seja,
a contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas de um julgado ou entre estas e a conclusão do
decisum
embargado.

Na hipótese, todavia, tirante a questão relativa à necessidade de contracautela, cujo vício já foi acima corrigido, nenhum outro ponto o aresto não apresentou fundamento inconciliável com resultado do acórdão.

Forte nessas razões,
acolho em parte
os presentes aclaratórios para reconhecer a omissão e contradição do aresto apenas para condicionar a manutenção das tutelas acautelatórias deferidas no citado acórdão em favor do agravante à apresentação,
no prazo máximo de 10 (dez) dias,
de caução real ou fidejussória em valor correspondente àquilo que se conseguir bloquear, cuja
idoneidade há de ser examinada pelo juízo singular.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024